Tribunal: TJES
Processo: 5002377-52.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002377-52.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ALINE VIEIRA DA COSTA e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS S/A,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que seja atribuído o efeito suspensivo a presente demanda;
c)
que não deixou de prestar assistência a recorrida;
d)
que inexiste danos materiais;
e)
que inexiste dano moral;
f)
que o recurso seja conhecido e provido.

Averiguando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada em danos materiais e morais, em decorrência do cancelamento de voo por falhas técnicas.

Em que pese a recorrente sustente que sua responsabilidade merece ser afastada, sob a alegação de que o cancelamento do voo decorre da necessidade de a aeronave da AZUL passar por manutenção extraordinária, a qual foi realizada visando a maior segurança dos passageiros.

Verifica-se que não restou comprovado que o voo tenha sido cancelado por falhas técnicas, restando claro a falha na prestação do serviço ofertado, tendo em vista que a recorrida chegaria a seu destino no dia 06/12/2021 às 23:45, contudo só veio a chegar no outro dia às 18:59 horas, após viagem de ônibus, eis que a empresa recorrente não deu sequer alguma perspectiva de quando seria realocada em outro voo.

Assim, tenho que houve falha na prestação dos serviços, pois a recorrente poderia ter ofertado a possibilidade de realocação da recorrida e seus filhos num voo com embarque no mesmo dia e chegada o quanto antes ao seu destino final.

Nessa esteira, frisa-se, a recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de caso fortuito ou de força maior que teve o condão de influenciar no cancelamento do voo e como a recorrida precisou ir de ônibus para realização do mesmo percurso, o valor despendido gasto com alimentação deve ser restituído tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

A propósito segue precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG):

V.V.P.: TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS - CANCELAMENTO DE VÔO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - CDC - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - O transporte aéreo de passageiros, nacional ou internacional, encerra relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e, não, a Convenção de Montreal. - O cancelamento de vôo e conseqüente atraso da viagem, em virtude de pane técnica em aeronave, bem como a irritação, a fadiga, a frustração e todos os constrangimentos daí advindos, são suficientes para gerar dor moral, passível de ressarcimento. - Compete ao julgador, estipular eqüitativamente o quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.076678-5/001, Relator(a): Des.(a) José Antônio Braga , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/01/2011, publicação da súmula em 31/01/2011)

Assim, no que pertine aos danos morais, tenho que a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois a recorrida passou por um desconforto desnecessário decorrente do cancelamento unilateral do voo de retorno (06/12/2021) que tinha previsão de chegada para às 23:45 horas.

Dessarte, o cancelamento culminou na necessidade de a recorrida realizar o percurso de ônibus, na qual atrasou sua viagem por cerca de dezessete (17) horas, eis que não tinha perspectiva de quando seria realocado em outro voo, não tendo outra alternativa senão aceitar o retorno por via rodoviária.

Isso sem dizer que toda a situação se deu na companhia dos filhos menores da recorrida, o que justifica a indenização no
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VOO CANCELADO. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA RÉ NA QUANTIA R$6.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$57,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.